Tribunal: TJDFT
Processo: 0012072-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012072-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: ANDRE GLEIVSON BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO CONTRATO. TEMA 970 DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO COM BASE NO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. INVOCAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CASO FORTUITO PELO ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. A multa moratória prevista no contrato de compra e venda de imóvel para o caso de inadimplemento da construtora é devida mesmo no caso de pedido de rescisão contratual. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ firmou a tese de que "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 4. Não prospera o pedido de redução da multa com base no artigo 413 do Código Civil, se esta foi estipulada no contrato de adesão pela própria construtora, não sendo razoável que a mesma valha-se da própria torpeza para invocar a sua redução sob o fundamento de manifesto excesso da penalidade. 5. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 6. Repele-se o pedido de reconhecimento do cumprimento do contrato com base na Teoria do Adimplemento Substancial, diante do largo prazo de descumprimento da entrega do imóvel e tendo em vista a ausência de medidas extrajudiciais da construtora visando atenuar os transtornos próprios desse tipo de impontualidade. 7. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 393 e 413, ambos do Código Civil, afirmando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, razão pela pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa contratual indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a tal título, por entender ser excessivo e desproporcional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 393e 413, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030